Tribunal: TJSP
Processo: 1001016-79.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Empresa-ré, no feito, não afastou as provas ofertadas pela requerente. Inexigibilidade do débito declarada.
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Documento que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora.
Empresa-ré, no feito, não afastou as provas ofertadas pela requerente. Inexigibilidade do débito declarada.
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Documento que comprova que a única anotação no cadastro dos inadimplentes era referente ao débito em discussão.
Dano moral in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Fixação em R$3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Litigância de má-fé não caracterizada – Afastamento da multa, de rigor.
Sentença parcialmente reformada, para condenar a requerida em indenização por danos morais. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000934788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001016-79.2020.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante DARVINA
VIEIRA DE LIMA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Compareceu
para sustentar oralmente Dra. Jéssika Cristina Moscato Mariano", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001016-79.2020.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No1394
VOTO No 1394
APELAÇÃO No 1001016-79.2020.8.26.0063
COMARCA: Barra Bonita
APELANTE: Darvina Vieira de Lima Sousa
APELADOS: Banco Pan S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Adriana Cardoso dos Reis
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da autora.
Empresa-ré, no feito, não afastou as provas ofertadas pela
requerente. Inexigibilidade do débito declarada.
Inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito.
Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ
Documento que
comprova que a única anotação no cadastro dos inadimplentes era
referente ao débito em discussão.
Dano moral in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de
inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes. Fixação em
R$3.000,00, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Litigância de má-fé não caracterizada Afastamento da multa, de
rigor.
Sentença parcialmente reformada, para condenar a requerida em
indenização por danos morais. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r. sentença
proferida a fls.57/61 que julgou parcialmente procedente a ação para declarar inexigível o
débito referente ao contrato no 5140.8614.0553.009 e determinar a retirada do nome da
autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a parte autora em ligitância de má-fé.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em
R$1.000,00,observada a gratuidade judicial.
A autora, ora apelante, requereu a condenação da requerida em
indenização por danos morais e afastar a condenação por litigância de má-fé (fls.215/227).
Recurso tempestivo e contrariado a fls.231/238.
É o relatório.
A insurgência recursal restringe-se à fixação de indenização a título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001016-79.2020.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No1394
de compensação pelos danos morais sofridos pela autora, diante da declaração de
inexigibilidade do débito e anotação de seus nome juntos aos Órgãos de Proteção ao
Crédito.
O Banco Pan S/A, ora apelado, informou que o apontamento e
discussão se trata de débito referente ao contrato no 5140.8614.0553.009. No entanto, os
documentos de fls.11 e 14 comprovam que a apelante efetuou o pagamento dos valores
em atraso, bem como de faturas do cartão de crédito posteriores, conforme observado pelo
D. Juízo.
Caberia à empresa-ré impugnar a alegação da autora de
desconhecimento do fato ensejador do apontamento. Caberia a ela, igualmente, apresentar
os documentos que levaram à inclusão de valores indevidos ou quitados nos Órgãos de
Proteção ao Crédito, o que não ocorreu. Competia a ela o ônus da prova (artigo 373, inciso
II, do Código de Processo Civil).
O débito não é devido e o contrato é inválido.
Quanto à condenação da requerida ao pagamento de indenização
por danos morais, o documento de fls.10, demonstra que, em 08/06/2020 havia somente
um apontamento em nome da autora. O documento de fls.40/42 se trata de uma pesquisa
dos últimos 5 anos, com apontamentos anteriores e já excluídos, antes mesmo do
ajuizamento da ação.
Assim, fica afastada a aplicação da Súmula 385, do E. Superior
Tribunal de Justiça.
É pacífico na jurisprudência do STJ e do TJSP que a negativação
indevida de dívida gera, in re ipsa, dever de indenizar. Ora, é de se presumir que o protesto
irregular de dívida enseja abalo institucional à empresa indicada como devedora. O
prejuízo é decorrência da própria natureza do ato ilícito em questão, não podendo se
concluir que um apontamento de dívida indevida deixa ilesa a imagem e a honra objetiva
da vítima. E referido abalo somente pode ser indenizado pela via dos danos morais.
Sobre o tema, confira-se:
CONTRATO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA. FATO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001016-79.2020.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No1394
DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS.
ARBITRAMENTO. 1. As autoras contrataram consultor de
serviços de telefonia para a realização da portabilidade de
suas linhas da empresa Vivo para a Claro. 2. Indagado pelas
clientes acerca do valor da multa pela quebra da cláusula de
fidelidade, ele forneceu resposta dúbia, que as levou a erro
quanto ao valor devido. 3. Depois de realizada a
portabilidade, receberam cobrança da Vivo em valor muitas
vezes maior do que o informado pelo consultor. O que
acabou levando seus nomes aos cadastros de inadimplentes.
4. Sendo assim, temos que houve falha na prestação de
serviços do consultor. 5. Consequentemente, pela má escolha
dos prepostos (culpa in elegendo), deve a Vivo responder
solidariamente. 6. Temos que prospera os pedidos de
inexigibilidade da multa nos termos do contratado, de
reabilitação dos nomes da clientes e de reparação dos danos
morais “in re ipsa” derivados da negativação indevida. 7. O
montante arbitrado a título de danos morais não foi
excessivo, não comportando redução. Recurso da autora
provido, não provido o do réu (TJSP, Apelação no
1117256-11.2018.8.26.0100, Rel. Des. Melo Colombi, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2019)
No que tange ao valor da indenização, à míngua da existência de
parametrização legal expressa, prevalece, na doutrina e jurisprudência, que o julgador deve
levar em conta a extensão do dano, o poder econômico das partes e o comportamento do
agente que o causou.
O dano afetou a imagem da autora. O poder econômico da
requerida é alto e de grande porte e seu comportamento é adverso por não resolver o litígio
na esfera administrativa.
De acordo com os parâmetros acima expostos e com os critérios
adotados por esta Câmara em casos semelhantes, verifica-se como razoável a quantia de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001016-79.2020.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No1394
R$ 3.000,00 para reparar o abalo institucional da empresa autora. Desta forma, cabe a
redução do quantum fixado a título de danos morais. Confira-se:
FATO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
FORMALIZAÇÃO INDEVIDA DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA E “NEGATIVAÇÃO” DO NOME DO CLIENTE
EM AFRONTA A ORDEM JUDICIAL ANTECIPATÓRIA
DE
TUTELA.
PEDIDOS
DE
DECLARAÇÃO
DE
NULIDADE DE CONTRATO E DE REPARAÇÃO DE
DANOS PROCEDENTES.(...) 6. Os danos morais são
evidentes, na medida em que o autor teve seu nome
“negativado” e foi obrigado a realizar pagamentos indevidos,
que consumiram parte de seus benefícios previdenciários.
Recurso provido (...) Nesse diapasão, observando-se as
circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e
as finalidades reparatória e pedagógica da condenação dessa
natureza, temos por adequado o arbitramento dos danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados
desta data e acrescidos de juros de moral, contados da
citação. (TJSP, Apelação no 1020593-66.2019.8.26.0002,
Rel. Des. Melo Colombi, 14a Câmara de Direito Privado, j.
19/05/2020).
Quanto a litigância de má-fé, já destacou a ministra Nancy
Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425 que: “A mera interposição do recurso cabível,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a
alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-
fé nem justifica a aplicação de multa”.
A corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-
fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do Código de Processo
Civil é necessária a intenção dolosa do litigante, o que de forma alguma ocorreu nestes
autos.
A má-fé não pode ser presumida, não sendo cabível punir a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001016-79.2020.8.26.0063 - Barra Bonita - VOTO No1394
pelo exercício regular de um direito constitucionalmente garantido: o direito de petição.
Feitas essas considerações, reforma-se parcialmente a r. sentença,
para condenar a requerida em indenização por danos morais e afastar a multa aplicada por
litigância de má-fé.
Em razão da sucumbência, a empresa-ré deve arcar com a
totalidade das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator